Tribunal: TJPA
Processo: 0016121-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016121-24.2014.8.14.0301

APELANTE: LAIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, na Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de reajuste de 22,45%, mais abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), por isonomia em relação à concessão em favor dos servidores militares;

2- O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste pretendido tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão à revisão geral de vencimentos, prevista no inciso X do art. 37 da CF/88. Inteligência das Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do STF;

3- Este Tribunal julgou procedente a Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, resultando na improcedência do pedido de incorporação do reajuste de 22,45%, e do abono salarial de R$100 (cem reais) requeridos sob a base da isonomia entre civis e militares;

6- Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

A 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 10/04/2023 a 17/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA
(Id. 13106781) contra sentença (Id 13106780), proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de incorporação salarial na ordem de 22, 45% formulado na exordial.

Em suas razões, a apelante argumenta que o Estado do Pará concedeu reposição salarial aos servidores militares na ordem de 57% 22, mais abono salarial de R$ 100 (cem reais), sem reajustar as perdas salariais dos servidores civis, no percentual de 22,45% desde o ano de 1995; aduz que a diferença de tratamento viola princípios constitucionais, tais quais isonomia, moralidade e dignidade da pessoa humana, na medida em que a revisão geral é assegurada pelo inciso X do art. 37 da CF/88, sendo devido o reajuste conforme dispõe o Enunciado 672 da Súmula do STF. Sustenta que, ainda que se considere o aumento como reajuste e não revisão geral, remanesce a violação ao princípio social do trabalho. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reajuste desde a data de sua nomeação (1/11/2007).

Contrarrazões no Id. 13106792, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de incorporação na ordem de 22, 45%, mais abono salarial de R$100,00 (cem reais), formulado na exordial.

O objeto da análise recursal cinge-se à verificação de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares, em detrimento dos servidores civis, em razão do Decreto nº 0711/1995.

A Constituição Federal/88, no art. 39, §1º dispõe sobre a isonomia salarial:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”

O Decreto nº 0711/1995 homologou as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, cujo conteúdo entendo salutar transcreve, visando ao melhor exame da matéria.
In verbis:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

Resolução nº 0146/1995:

“O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

O ato normativo em relevo versa sobre instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, que trata de revisão geral anual, enquanto as resoluções em destaque dispõem sobre reajuste de vencimentos. Vide a literalidade dos termos firmados pelo legislador constitucional:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

(...)

Neste compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos na legislação não devem servir de parâmetro para o caso dos autos. Isto porque não versa sobre revisão geral de vencimentos, mas sim sobre reajuste setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

O reajuste de vencimento, em favor de algumas categorias, não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral, face a distinção entre a revisão geral e a revisão específica. Aquela retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta atinge determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

A propósito, tal distinção já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cujo acórdão restou assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).”

Sendo assim, os implementos estabelecidos pela norma discutida não podem ser aplicados de forma isonômica ao presente caso, já que importa em
reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de concessão de
reajustes setoriais de vencimentos
, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificadas no serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos.

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).”

Desta forma, resta evidente que a matéria tratada é diversa, uma vez que as resoluções nº 0145 e 0146 não disciplinam revisão geral de vencimentos, mas sim reajuste de vencimentos.

Ainda, o inciso X do art. 37 da CF/88 dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderia ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu. Portanto, não pode o Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes,
assentou a Súmula 339
, posteriormente convertida em Súmula Vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. “

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A par da divergência de entendimentos no âmbito desta Corte, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno,
por maioria
, julgaram procedente a ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% e o abono salarial, nos termos do voto do relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, vencidos os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior, Ezilda Pastana Mutran e Nadja Nara Cobra Meda. Segue a ementa da decisão, com grifos apostos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS
ABONO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.”

Nessa toada, a posição atual deste Tribunal é firme no sentido do descabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores civis estaduais, no contexto da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação e reajuste de proventos veiculado na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/04/2023